Tribunal: TJPA
Processo: 0018427-70.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018427-70.2017.8.14.0006

APELANTE: JOAO PAULO GOMES CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 129, §9º, e 147, AMBOS DO CP. 1) AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E AS LESÕES ATESTADAS PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO AO QUAL FOI A VÍTIMA SUBMETIDA. IMPROCEDÊNCIA. 2) DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO – IMPROCEDÊNCIA. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso, porém de ofício, declara-se extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de ameaça,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
João Paulo Gomes Carvalho
, inconformada com a decisão da MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara De Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Capital que a condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao Arts.129, §9º, e 147, do CPB.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, inexistir nexo causal entra a sua conduta e as lesões descritas no laudo do exame pericial ao qual foi a suposta vítima submetida, pelo que pleiteia a sua absolvição.

Sustenta também, haver incongruência entre a peça acusatória e o édito condenatório, de modo a não ter sido observado o princípio da correlação, tendo o magistrado
a quo
julgado de forma ultra petita ao condená-lo como incurso no crime de ameaça, sendo que, ainda em relação a este delito, afirmou estar a conduta apontada já amparada pelo tipo penal referente ao crime de lesão corporal, devendo ser, portanto, afastada a sua condenação pelo delito de lesão corporal, a fim de se evitar
bis in iden
.

Pleiteia, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda imposta, com a reavaliação dos motivos do crime na primeira fase, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f,
do CPB, no cálculo da pena do crime de ameaça, uma vez que já valorado aquando da reprimenda imposta pelo delito de lesão corporal, de sorte a evitar-se o fenômeno
bis in iden.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, em seu parecer nesta Superior Instância.

É o relatório
. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de fevereiro de 2016, a vítima e o acusado, à época seu companheiro, estavam em uma festa na casa de show “Monte Líbano”, quando iniciaram uma discussão motiva por ciúmes, pois o apelante acreditava que um conhecido estaria beijando a vítima.

Na ocasião, o recorrente agrediu fisicamente a vítima com dois socos, sendo um no rosto e outro nas costas, além de puxá-la pelo braço, tendo arrancado seu relógio, causando-lhe escoriações, e com um empurrão torceu o pé da referida vítima, conforme consta no Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado nos autos.

Ainda segundo a peça acusatória, o apelante, por fim, ofendeu moralmente e ameaçou a vítima com as textuais: “PUTA E CACHORRA, IREI MATÁ-LA”.

Assim, foi o acusado denunciado pelo crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, sendo que, por ocasião da sentença, entendeu o magistrado condená-lo também pelo crime de ameaça, previsto no art. 147, daquele mesmo Codex.

Sustenta o apelante, inicialmente, inexistir nexo causal entre a conduta por ele supostamente praticada e as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito ao qual foi a vítima submetida, no que, de forma alguma merece acolhida, senão vejamos:

O exame em questão foi realizado no dia seguinte aos fatos narrados na peça acusatória, tendo atestado que a vítima apresentava edema traumático na região mandibular direita, em toda a sua extensão; escoriação em fase de regeneração na região dorsal à esquerda; edema volumoso no maléolo lateral a esquerda, lateral esquerda do pé, dorso do pé esquerdo, acompanhada de equimose arroxeada na face lateral do referido pé.

Ressalta-se que o próprio laudo, em resposta ao primeiro quesito esposado, atesta ter havido ofensa à integridade física da vítima, então periciada, relacionada ao fato em apuração, de modo a não prosperar de forma alguma a alegação de ausência de nexo causal, com tentou demonstrar o apelante.

Quanto as alegações referentes ao crime de ameaça, vê-se estarem prejudicadas, em razão de sobressalente questão de ordem pública, pois, tendo sido o apelante condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção pelo referido delito, cujo
decisum
transitou em julgado para a acusação, de modo a não mais estar sujeito à exasperação, tem-se o lapso temporal de 03 (três) anos como prazo prescricional, à luz do art. 109, inc. VI, do CPB.

Com efeito, tendo transcorrido mais de 03 (três) anos desde o último marco interruptivo da prescrição, isto é, a publicação da sentença condenatória, em mãos do escrivão, tem-se como alcançada a extinção da punibilidade do recorrente, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

Quanto à dosimetria imposta ao crime de lesão corporal qualificada, vê-se ter o magistrado sentenciante a fixado inicialmente, de forma proporcional e razoável, em 01 (um) nano de detenção, o que se justifica em razão das circunstâncias em que o crime foi praticado, uma vez que as agressões se deram em público, tendo sido o agressor indiferente à presença de testemunha, mostrando-se destemido e certo da impunidade, sendo que a sua culpabilidade exacerbada, de igual modo, merece valoração negativa, uma vez que chegou a desferir um soco no rosto da vítima, deixando-lhe edema traumático na região mandibular, conforme atestado pelo laudo de exame de corpo de delito.

Ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento da pena, torna-se o
quantum
inicialmente estabelecido total e definitivo, mantendo-se o regime prisional aberto para o cumprimento de pena.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de ameaça,
em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

Belém, 24/11/2023